Tribunal: TJDFT
Processo: 0737928-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é válida a busca pessoal; (ii) se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Regular a busca pessoal se os policiais, ao atenderem denúncia de disparo de arma de fogo, depararam-se com o apelante, que, ao perceber a chegada da viatura, tentou se evadir do local e esconder drogas na boca.
4. As circunstâncias do flagrante – com o apelante foram apreendidas porções de maconha e cocaína e, no bar em que foi abordado, foram encontradas outras 42 porções de cocaína e balança de precisão, sendo a propriedade atribuída a ele pelo outro acusado (dono do bar) – dando certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, autorizam a condenação por tráfico de drogas.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229514 AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023; STJ, AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024.